Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724326-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA SILVA SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA DA SILVA SOARES DOS SANTOS contra decisão de ID 238335250 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais; que há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência; que sua remuneração bruta é consumida por empréstimos; que há retenção integral do salário, comprometendo sua subsistência; que não lhe restam recursos para arcar com suas despesas básicas; que o indeferimento não foi precedido de oportunidade para manifestação. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A despeito do recebimento de remuneração bruta equivalente a R$ 13.714,37 (ID 72992627), a parte agravante demonstrou que, nos últimos três meses, houve retenção integral de sua remuneração por parte do agravado (IDs 72992629, 72992631 e 729922632), encontrando-se com saldo zero imediatamente após o recebimento da remuneração líquida. Portanto, apesar da renda bruta superior a cinco salários-mínimos, no caso concreto e em caráter excepcional, há elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica da parte agravante. Além da verificação da probabilidade do direito, há risco de dano na manutenção dos efeitos da decisão, diante da concessão de prazo para recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para suspender a exigibilidade das despesas processuais até o julgamento colegiado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora